Tribunal: TJDFT
Processo: 0005142-08.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. RESISTÊNCIA. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Do arcabouço probatório trazido aos autos, observa-se que o réu foi preso em flagrante delito por ter conduzido veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de ter ameaçado a vítima, bem como desacatado os policiais e resistido à prisão.
2. Comete o crime capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito, de perigo abstrato, o agente que dirige veículo automotor sob o efeito de álcool em quantidade superior à permitida pela lei, circunstância, no caso, aferida por meio da prova testemunhal.
3. O depoimento dos policiais militares que procederam à prisão em flagrante do réu em Juízo, aliada as declarações da vítima na fase de inquérito, é apto a comprovar o estado de embriaguez do réu.
4. Sendo o réu reincidente e condenado a pena não superior a quatro anos, mostra-se adequado o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.